Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738503-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JULIA FISCHER GAZOLLA D E S P A C H O Pelo despacho de ID 46090553, foi solicitado o apoio técnico do NATJUS para verificar a possibilidade de se relativizar o Rol de Procedimentos da ANS no caso dos autos. Na manifestação de ID 47132323, o NATJUS solicitou a elaboração de quesitos: “Considerando a documentação anexada ao processo e vislumbrando um apoio mais objetivo à tomada de decisão, solicitamos que sejam encaminhados quesitos específicos sobre a demanda, de modo a direcionar a abordagem da Nota Técnica que está sendo finalizada por este NatJus”. (ID 47132323). Diante disso, apresento os seguintes quesitos que devem ser respondidos pelo NATJUS: 1) De acordo com ID 17034096, a doente foi diagnosticada com encefalite autoimune mediada por anticorpo anti-NMDAR. Considerando esse diagnóstico, quais seriam as formas de tratamento para tal enfermidade considerando a medicina baseada em evidências? 2) A administração do medicamento Rituximabe na forma prescrita pelo médico assistente é indispensável para o adequado tratamento da enfermidade que acomete a autora ou haveria outra possibilidade eficaz, efetiva e segura prevista no Rol de Procedimentos da ANS ou nas políticas públicas em saúde do Sistema Único de Saúde para o manejo adequado de tal enfermidade? Encaminhem os autos ao NATJUS. Respondido os quesitos, vista às partes. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora